Tribunal: TJBA
Processo: 8001433-26.2024.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001433-26.2024.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAILSON RIBEIRO PORTO

Advogado(s)
:
MOAMA TEIXEIRA SOUZA, Rafael Freire registrado(a) civilmente como RAFAEL OLIVEIRA FREIRE DE LIMA

APELADO: INSTITUTO DE AVALIACAO NACIONAL - IAN

Advogado(s)
:
CHRISTIANN NOGUEIRA GENU LEAO

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ALTERAÇÃO DE GABARITO PROVISÓRIO. PREVISÃO EDITALÍCIA EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por candidato a concurso público, contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Administração do Município de Cruz das Almas e do Instituto de Avaliação Nacional, alegando ilegalidade na alteração do gabarito da questão nº 15 da prova objetiva, de alternativa “C” para “B”, com prejuízo à sua classificação final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a sentença de primeiro grau é nula por ausência de fundamentação;
(ii) estabelecer se a alteração do gabarito preliminar para o definitivo, prevista no edital e motivada tecnicamente, configura ilegalidade apta a justificar intervenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença contém fundamentação suficiente, ainda que contrária aos interesses da parte, não se configurando ausência de motivação.

4. O controle judicial em concursos públicos limita-se à verificação da legalidade e compatibilidade das questões e correções com o edital, sendo vedado substituir a banca examinadora no mérito de avaliações, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade (STF, RE 632.853, Tema 485, da repercussão geral).

5. O edital do certame prevê expressamente a possibilidade de alteração do gabarito preliminar após análise de recursos, com reflexo na classificação dos candidatos, afastando qualquer expectativa de imutabilidade do resultado provisório.

6. A alteração do gabarito da questão nº 15 foi motivada por decisão técnica da banca, decorrente da análise de recursos, não havendo demonstração de abuso, irrazoabilidade ou violação à isonomia.

7. Inexistindo ilegalidade, não há direito líquido e certo a ser protegido pela via mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. A alteração de gabarito preliminar para definitivo, prevista no edital e motivada por decisão técnica da banca examinadora, não configura ilegalidade nem gera direito líquido e certo à manutenção da classificação inicial.

2. O controle judicial sobre concursos públicos limita-se à verificação da legalidade, não alcançando o mérito das avaliações, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23/04/2015, DJe 29/06/2015 (Tema 485 da repercussão geral); STJ, AgInt no RMS nº 51.707/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 09/03/2020, DJe 11/03/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
800
1433
-
26
.2024.8.05.0
072
, em que figuram como apelante
JAILSON RIBEIRO PORTO
e como apelados
MUNICÍPIO DE
CRUZ DAS ALMAS
e
INSTITUTO DE AVALIAÇÃO NACIONAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator